Tribunal: STJ
Processo: 0000289-73.2011.8.10.0104
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2138857 - MA (2024
/0097161-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA QUEIROZ FURTADO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
GEOVANE DA GLÓRIA RODRIGUES PADILHA -
PI021880
DISLANDIA SALES RODRIGUES BORGES - PI008478
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.

Documento eletrônico VDA53053731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: bdfeba38-28b8-4f30-b0a6-9ce3df5943a1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/12/2025
09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: bdfeba38-28b8-4f30-b0a6-9ce3df5943a1

AgInt no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2138857 - MA (2024
/0097161-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA QUEIROZ FURTADO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
GEOVANE DA GLÓRIA RODRIGUES PADILHA -
PI021880
DISLANDIA SALES RODRIGUES BORGES - PI008478
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
2.
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da
Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.

Documento eletrônico VDA52404049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 840ce768-8307-4f92-819a-250d05194599

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.646):
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA.
NÃO
CARACTERIZADA.
RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
SUBJACENTE.
O agravante sustenta, em síntese, que (e-STJ, fl. 1.665):
[...]
a
tornou indispensável a prova do dolo para a
Lei 14.230/2021
configuração dos atos de improbidade, e o STF, no Tema 1.199 da
repercussão geral, fixou que, em processos ainda sem coisa julgada,
compete ao juízo examinar a presença dessa elementar subjetiva. À luz do
CPC, especialmente dos arts. 6o, 10, 370 e 938, §3o, mostra-se legítima a
reabertura ou complementação da instrução probatória, de modo a
possibilitar ao Ministério Público a produção das provas relativas aos
novos requisitos legais. Extinguir a ação ou julgá-la improcedente com
fundamento na ausência de dolo, sem que o órgão ministerial tenha tido a
oportunidade de demonstrá-lo, viola o contraditório, afronta a vedação à
decisão-surpresa e compromete a missão constitucional de tutela do
patrimônio público. Por isso, o caminho juridicamente adequado, e
constitucionalmente exigido, é o de adequar o
processual à nova
iter
moldura normativa, permitindo que o mérito seja decidido de forma
íntegra e justa.
Alfim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para
seja reformada a decisão, a fim de restabelecer a decisão de segunda
instância, oportunizando a produção de provas para a demonstração de
elementos não exigidos, sob a égide da legislação anterior.
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA52404049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 840ce768-8307-4f92-819a-250d05194599

É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada deu provimento ao agravo interno para, em juízo
de retratação, tornar sem efeito a decisão de fls. 1.585-1.586, e, prover o
recurso especial, a fim de julgar improcedente a ação de improbidade
administrativa subjacente, ao fundamento de que a determinação de
reabertura da instrução probatória, tão somente, para averiguar o dolo
específico, após o advento da
em processo em que
Lei n. 14.230/2021,
ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide e que
a sentença já havia consignado a existência de dolo genérico, em sede de
recurso exclusivo da defesa, ensejaria indevida reformatio in pejus.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, a referida
fundamentação, razão pela qual impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se: AgRg nos
relator
EAREsp 1.870.554/SP,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
AgInt no
14/3/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AREsp 2.215.294/PA,
Turma, DJe
AgInt no
relator Ministro
8/3/2023;
AREsp 2.158.581/DF,
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no AgInt no
19/12/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.914.726/PR,
Turma, DJe
AgRg nos
relator
12/12/2022;
EAREsp 2.007.922/PR,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe
AgInt no TP 3.879
29/9/2022;
/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/6/2022;
Documento eletrônico VDA52404049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 840ce768-8307-4f92-819a-250d05194599

AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp 1.949.877/PE,
Primeira Turma, DJe 12/4/2022.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:37
Código de Controle do Documento: 840ce768-8307-4f92-819a-250d05194599

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 2.138.857 / MA
Número Registro: 2024/0097161-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002897320118100104 2897320118100104
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA APARECIDA QUEIROZ FURTADO
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
GEOVANE DA GLÓRIA RODRIGUES PADILHA - PI021880
DISLANDIA SALES RODRIGUES BORGES - PI008478
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MARIA APARECIDA QUEIROZ FURTADO
ADVOGADOS : MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO - PI002525
Documento eletrônico VDA52996276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: 513f5d67-f8e0-4cf9-853b-60f135ee0554

LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
GEOVANE DA GLÓRIA RODRIGUES PADILHA - PI021880
DISLANDIA SALES RODRIGUES BORGES - PI008478
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: 513f5d67-f8e0-4cf9-853b-60f135ee0554